Tribunal: STJ
Processo: 0061582-90.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870014 - RJ(2025/0065175-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INDUSTRIAS MINC LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - RJ140829
DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - RJ175193
ANTONIO PAYÃO SANTOS - RJ247114
FABIO DE SOUZA SILVA - RJ220225
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LUIS FELIPE SAMPAIO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. REDIRECIONAMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
PRESCRIÇÃO. TEMA 444 DO STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, é inadmissível o recurso
especial quando a solução da controvérsia depender do reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
2. A controvérsia acerca da caracterização da sucessão empresarial
para fins do
do CTN, bem como a identificação do "ato
art. 133
inequívoco" indicador de fraude para fins de fixação do termo
inicial do prazo prescricional do redirecionamento da execução
fiscal (Tema 444 do STJ), quando dirimidas pelo Tribunal de
origem com fundamento nas provas produzidas nos autos, não
comportam revisão na via especial.
3. Não configura julgamento
a análise, pela decisão
extra petita
monocrática, dos arts. 489 e 1.022 do
quando a
CPC/2015,
referência a tais dispositivos consta expressamente da petição do
recurso especial, ainda que de forma incidental, cabendo ao relator
examinar todas as questões suscitadas para fins de admissibilidade
recursal.
4. A tese relativa à violação à subsidiariedade da responsabilidade
de terceiros e à necessidade de esgotamento das diligências contra
a devedora original e seus sócios antes do redirecionamento não foi
Documento eletrônico VDA56120122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 24f6e15c-9952-4513-bbce-5c9ea065360d

objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem, incidindo o
óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base em amplo
conjunto probatório, reconheceu a ocorrência de sucessão
empresarial entre a agravante e a sociedade executada originária,
em razão da identidade de objeto social, endereço e semelhança de
nome comercial, concluindo pela inexistência de prescrição para o
redirecionamento, dado que a Fazenda Pública agiu tão logo
identificou o ato inequívoco indicador de fraude.
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 24f6e15c-9952-4513-bbce-5c9ea065360d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870014 - RJ(2025/0065175-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INDUSTRIAS MINC LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - RJ140829
DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - RJ175193
ANTONIO PAYÃO SANTOS - RJ247114
FABIO DE SOUZA SILVA - RJ220225
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LUIS FELIPE SAMPAIO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS. REDIRECIONAMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
PRESCRIÇÃO. TEMA 444 DO STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, é inadmissível o recurso
especial quando a solução da controvérsia depender do reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
2. A controvérsia acerca da caracterização da sucessão empresarial
para fins do
do CTN, bem como a identificação do "ato
art. 133
inequívoco" indicador de fraude para fins de fixação do termo
inicial do prazo prescricional do redirecionamento da execução
fiscal (Tema 444 do STJ), quando dirimidas pelo Tribunal de
origem com fundamento nas provas produzidas nos autos, não
comportam revisão na via especial.
3. Não configura julgamento
a análise, pela decisão
extra petita
monocrática, dos arts. 489 e 1.022 do
quando a
CPC/2015,
referência a tais dispositivos consta expressamente da petição do
recurso especial, ainda que de forma incidental, cabendo ao relator
examinar todas as questões suscitadas para fins de admissibilidade
recursal.
4. A tese relativa à violação à subsidiariedade da responsabilidade
de terceiros e à necessidade de esgotamento das diligências contra
Documento eletrônico VDA55224383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:48
Código de Controle do Documento: fdfb9ed8-e184-4c20-b6c0-a0bf060767e3

a devedora original e seus sócios antes do redirecionamento não foi
objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem, incidindo o
óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base em amplo
conjunto probatório, reconheceu a ocorrência de sucessão
empresarial entre a agravante e a sociedade executada originária,
em razão da identidade de objeto social, endereço e semelhança de
nome comercial, concluindo pela inexistência de prescrição para o
redirecionamento, dado que a Fazenda Pública agiu tão logo
identificou o ato inequívoco indicador de fraude.
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INDÚSTRIAS MINC
LTDA. contra decisão em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial,
considerando: (i) a inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez
CPC/2015,
que o acórdão recorrido enfrentou expressamente as questões da sucessão empresarial e
da prescrição, não se podendo confundir resultado desfavorável com deficiência de
fundamentação; e (ii) a incidência da Súmula 7 do STJ, porquanto a pretensão recursal
de afastar a sucessão empresarial e reconhecer a prescrição do redirecionamento
demandaria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório delineado pelo
acórdão recorrido (e-STJ fls.
).
387/391
A parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática
incorreu em equívoco de premissa ao examinar supostas violações aos arts. 489 e 1.022
do
matéria que jamais foi suscitada no recurso especial ou no agravo em
CPC/2015,
recurso especial, configurando julgamento extra petita (e-STJ fls.
). Sustenta,
397/406
ainda, que a aplicação da Súmula 7 do STJ foi indevida, porquanto a controvérsia central
do recurso especial não envolve revolvimento de fatos, mas sim a revaloração jurídica de
premissas fáticas incontroverosas: as datas de constituição da empresa (novembro de
2014), de inscrição em dívida ativa (2015), de ajuizamento da execução fiscal (2016) e
de formulação do pedido de redirecionamento (dezembro de 2022) estão expressamente
reconhecidas no acórdão recorrido, sendo suficientes para, por si sós, evidenciar a
ocorrência da prescrição quinquenal.
Aduz, ademais, que: (a) o registro público da empresa perante a
JUCERJA e a
gera presunção legal de ciência do fisco desde 2014, de modo
SEFAZ/RJ
que o "ato inequívoco" para fins do Tema 444 do STJ não poderia ser fixado na
diligência do oficial de justiça realizada em 2023; (b) o redirecionamento foi deferido
Documento eletrônico VDA55224383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:48
Código de Controle do Documento: fdfb9ed8-e184-4c20-b6c0-a0bf060767e3

com base apenas na identidade de endereço e ramo de atividade, elementos insuficientes
para caracterizar a sucessão tributária nos termos do
do CTN, que exige a prova
art. 133
da efetiva aquisição do fundo de comércio; e (c) houve violação à subsidiariedade da
responsabilidade de terceiros (arts. 134 e 135 do CTN), pois não foram esgotadas as
diligências contra a devedora original antes do redirecionamento.
Contraminuta apresentada às e-STJ fls.
em que a parte
415/419,
adversa pugna pelo desprovimento do agravo interno, reiterando que os elementos
caracterizadores da sucessão empresarial e o momento de ciência da Fazenda Pública
acerca da situação são questões de fato insuscetíveis de revisão na via especial, atraindo,
de forma inescapável, o óbice da Súmula 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
A agravante sustenta que a decisão monocrática teria apreciado
matéria estranha à lide recursal ao examinar suposta violação aos arts. 489 e 1.022 do
dispositivos que não teriam sido objeto de discussão nem no recurso especial
CPC/2015,
nem no agravo em recurso especial.
O argumento, contudo, não prospera.
Da leitura do recurso especial interposto pela agravante, verifica-se
que, ao elencar os dispositivos tidos por violados, a parte recorrente expressamente
arrolou os arts. 489, § 1o, e 1.022 do
(e-STJ fls.
). A circunstância de
CPC/2015
253/254
não ter sido desenvolvida tese autônoma e aprofundada sobre tais artigos — tendo a
menção decorrido, segundo a própria agravante, de "erro material" — não afasta o dever
do relator de examinar todos os fundamentos constantes da peça recursal, especialmente
quando a satisfação dos requisitos de prequestionamento e de fundamentação adequada é
pressuposto inafastável de admissibilidade do apelo nobre.
Não há, portanto, qualquer vício de
na decisão
extra petita
monocrática. O relator simplesmente examinou, como lhe incumbia, cada um dos
dispositivos indicados como violados. A conclusão pelo não cabimento do recurso no
ponto não representa decisão fora dos limites do que foi submetido à apreciação, mas, ao
contrário, constitui resposta direta ao que foi postulado.
De todo modo, ainda que se admitisse, por argumentação, a
premissa da agravante — de que a referência aos arts. 489 e 1.022 do
seria
CPC/2015
irrelevante — tal circunstância seria absolutamente inócua para a sorte do recurso,
Documento eletrônico VDA55224383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:48
Código de Controle do Documento: fdfb9ed8-e184-4c20-b6c0-a0bf060767e3

porquanto o fundamento nuclear da decisão monocrática, suficiente por si só para mantê-
la, reside na incidência da Súmula 7 do STJ, consoante se demonstrará a seguir.
A agravante defende que a controvérsia sobre a prescrição do
redirecionamento seria de natureza estritamente jurídica, dispensando o revolvimento do
acervo probatório. Argumenta que os marcos temporais são incontroversos e que a
questão se resumiria a definir, em abstrato, se o registro público da empresa gera
presunção de ciência do fisco.
Não obstante a sofisticação do argumento, ele não é suficiente para
afastar o óbice sumular.
Como assinalado na decisão agravada (e-STJ fl. 390):
"A pretensão recursal de afastar a sucessão empresarial e reconhecer a
prescrição demandaria, necessariamente, o reexame do contexto fático-
probatório delineado pelo acórdão recorrido, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da
Ressalte-se que a controvérsia
Súmula 7/STJ.
acerca da caracterização da sucessão empresarial (art. 133 do CTN), bem
como da identificação do "ato inequívoco" para fins de contagem do prazo
prescricional no redirecionamento da execução fiscal (
foi
Tema 444/STJ)
dirimida pelo Tribunal de origem com base nas provas produzidas nos autos,
que evidenciaram a aquisição do fundo de comércio e a continuidade da
exploração da mesma atividade econômica."
Com efeito, a tese da agravante — de que o mero registro perante a
JUCERJA e a
geraria presunção absoluta de ciência do fisco, fixando o termo
SEFAZ/RJ
inicial do prazo prescricional na data da constituição da empresa — pressupõe,
necessariamente, a revisão das conclusões fáticas do Tribunal de origem. O acórdão
recorrido não se limitou a constatar a existência da empresa no registro público; pelo
contrário, examinou minuciosamente o conjunto probatório para concluir que foi a
própria conduta da agravante — instalando-se no mesmo endereço, exercendo a mesma
atividade e adotando nome comercial similar ao da devedora originária — que
configurou o "ato inequívoco" indicador de fraude, nos termos do Tema 444 do STJ,
sendo este ato constatado pela Fazenda apenas quando da diligência do oficial de justiça.
Afastar essa conclusão fática, substituindo-a pela premissa de que a
prescrição teria se iniciado com o registro de constituição, implicaria, inevitavelmente,
reexaminar: (a) o momento em que o fisco efetivamente tomou ciência da situação de
sucessão fraudulenta; (b) se os elementos cadastrais eram suficientes para identificar o
caráter ilícito da manobra societária; e (c) se a conduta da agravante constituiu, ou não,
ato inequívoco de inviabilização da execução. Todas essas questões foram dirimidas pelo
TJRJ com arrimo nas provas dos autos, sendo vedada sua revisão na via especial.
Documento eletrônico VDA55224383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:48
Código de Controle do Documento: fdfb9ed8-e184-4c20-b6c0-a0bf060767e3

Na hipótese, o que a agravante pretende não é a simples subsunção
de fatos incontroversos a uma norma jurídica, mas sim a adoção de critério fático diverso
— o do registro público em contraposição ao do ato concreto detectado pela fiscalização
— para chegar a conclusão distinta sobre o termo inicial prescricional. Isso é,
precisamente, o que a Súmula 7 do STJ veda.
Pelos mesmos fundamentos, não prosperam as alegações de
ausência dos requisitos do
do CTN e de violação da subsidiariedade prevista nos
art. 133
arts. 134 e 135 do CTN.
O Tribunal de origem assentou, com base em documentação
concreta, que: (a) a agravante anteriormente denominava-se EMBRAVAL SOLUÇÕES
EM VÁLVULAS INDUSTRIAIS LTDA.; (b) passou a exercer a mesma atividade no
mesmo local da executada EMBRAVAL EMPRESA BRASILEIRA DE VÁLVULAS E
CONEXÕES LTDA.; (c) os nomes comerciais são extremamente similares,
evidenciando o aproveitamento da mesma clientela; (d) a criação da agravante se deu em
novembro de 2014, quando já existiam créditos tributários inadimplidos pela empresa
originária. Tais elementos, na visão da Corte estadual, caracterizam a aquisição, ainda
que irregular, do fundo de comércio, atraindo a incidência do
do CTN.
art. 133
Rever essa conclusão, afirmando que a mera coincidência de
endereço e objeto social seria insuficiente para configurar a sucessão, demandaria o
reexame do valor probatório de cada elemento de prova considerado pelo TJRJ, o que
esbarra, uma vez mais, na Súmula 7 do STJ.
Da mesma forma, ausente o debate prévio na instância ordinária
sobre a tese da subsidiariedade, incide o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF, que
vedam o conhecimento de recurso especial quando a questão federal não foi ventilada e
decidida pelo acórdão recorrido. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, o
prequestionamento é requisito inafastável de admissibilidade do recurso especial, sendo
ônus do recorrente provocar o Tribunal de origem, por meio de embargos de declaração,
a se pronunciar sobre as teses que pretende ver apreciadas na via especial. No caso, a
ausência de oposição de embargos de declaração — expressamente consignada na
própria decisão monocrática agravada — impede o conhecimento do recurso neste ponto.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55224383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:41:48
Código de Controle do Documento: fdfb9ed8-e184-4c20-b6c0-a0bf060767e3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.870.014 / RJ
Número Registro: 2025/0065175-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00615829020238190001
02795430720168190001
202424513237
2795430720168190001
615829020238190001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INDUSTRIAS MINC LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - RJ140829
DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - RJ175193
ANTONIO PAYÃO SANTOS - RJ247114
FABIO DE SOUZA SILVA - RJ220225
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LUIS FELIPE SAMPAIO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: INDUSTRIAS MINC LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - RJ140829
DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - RJ175193
ANTONIO PAYÃO SANTOS - RJ247114
FABIO DE SOUZA SILVA - RJ220225
Documento eletrônico VDA56083621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:07
Código de Controle do Documento: f079caae-1bd6-40bc-8c6a-83b30ce2622a

AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LUIS FELIPE SAMPAIO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:07
Código de Controle do Documento: f079caae-1bd6-40bc-8c6a-83b30ce2622a